Tribunal: STF
Processo: HC 216707
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.424/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 meses de detenção. 



    Buscando a alteração do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL. PEDIDO JÁ ANALISADO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.842.198/SP. MERA REITERAÇÃO DO RECURSO ANTERIOR. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DA PRISÃO DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. RECURSO IMPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a manutenção do regime prisional em semiaberto se mostra desproporcional à quantidade de pena aplicada e às peculiaridades do caso; e (b) É de se considerar, ainda, que o Paciente já havia cumprido mais de um mês de sua pena em regime fechado, eis que permaneceu recluso quando de sua prisão em flagrante (02/06/2019) até o dia 19/07/2019, quando do cumprimento do alvará de soltura. 



    Requer, assim, a fixação do regime prisional aberto, bem como determinada a expedição da guia de recolhimento antes de sua prisão, a fim de que possa o juízo da execução analisar os pedidos de detração e consequente modificação do regime.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



     




    De todo modo, inexiste ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, conforme se observa da individualização da pena extraída da sentença condenatória: 



    […] Culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, é elevada. De fato, em sendo o delito de lesão corporal de forma livre, basta a agressão com o próprio punho para sua consumação. Entretanto, o réu optou por valer-se de instrumento com potencial lesivo mais elevado, ou seja, um cabo de vassoura, chegando a quebrar o objeto tamanha a força utilizada nos golpes (fls. 114/120), de forma a vulnerar com maior intensidade a integridade física da vítima, devendo receber reprimenda mais rigorosa, consentânea à reprovabilidade de sua conduta no caso concreto. Ademais, a quantidade e variedade golpes desferidos (nas costas e nos braços) revela dolo intenso e ânimo determinado em vulnerar a integridade física da vítima de forma grave. 



    As circunstâncias do crime entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são negativas. As agressões foram perpetradas dentro da residência do acusado, o que dificulta sobremaneira a intervenção de terceira pessoa em favor da vítima, acudindo-a, a evitar a consumação do delito. Igualmente, o fato de ambos encontrarem-se reclusos em seu lar na zona rural, fora da vista de eventuais testemunhas, dificulta a comprovação do delito, o que facilita eventual impunidade do acusado. 



    As consequências do delito entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, são negativas, na medida em que agressões perpetradas causaram ferimentos no quadril (crista ilíaca), braço (região triceptal), região dorsal e joelho esquerdo da vítima. Os hematomas e cicatrizes nessas regiões, que ficam a todo tempo descobertas, causam sentimento de humilhação e constrangimento que extrapola a "normalidade", notadamente pelo estigma social. O delito foi praticado na presença de filhos menores do casal, o que certamente gerou trauma psicológico nos infantes, também causando impacto no desenvolvimento social, cognitivo e emocional destes. 



    Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se desfavorável e negativa. Possível a aferição da mesma no caso concreto, em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ (HC 278.514-MS, 5ª T., rel. Laurita Vaz. 11.02.2014, v.u.), eis que presentes elementos objetivos que dão conta do perfil agressivo, violento e abusivo do acusado. Tal constatação restou evidenciada pelo histórico de agressões e ameaças perpetradas pelo réu em face de sua esposa conforme conjunto probatório, como os boletins de ocorrência anteriores ao contexto fático em tela (fls 33/37). De fato, a ofendida narrou em solo policial que há muito e por diversas vezes vinha sendo agredida pelo marido, o que fora corroborado pelo testemunho de Marcia sob o crivo do contraditório. Inclusive, narrou a testemunha que o réu forçava relações sexuais com a vítima, bem como em certa ocasião jogar tíner sobre a mesma visando atear fogo em seu corpo, o que apenas não se consumou porque a ofendida conseguiu fugir. 



    Demais elementos são neutros. 



    [...]



    Considerando-se a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais negativas consoante acima explanado fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em respeito às regras do artigo 33, caput, e §3º, do Código Penal. Regime menos gravoso mostrar-se-ia insuficiente à prevenção e reprovação dos delitos, notadamente pela gravidade concreta dos fatos delineada na dosimetria da pena, a que me reporto para se evitar repetição desnecessária. 



    O Tribunal estadual, por sua vez, ratificou essa conclusão: 



    O regime inicial semiaberto deve prevalecer, ante as condições judiciais desfavoráveis ao réu, na esteira da decisão de primeiro grau e conforme julgados aos quais me filio. Tal regime se revela o mais consentâneo ao atendimento das finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão do delito. 



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 (…) 



    Por fim, nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento.



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente